Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-77.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010984-77.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIONARDO LEITE DA LUZ - CPF: 432.235.911-68 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), GEIVY QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 009.253.391-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LEAO SAMPAIO MAIA - CPF: 036.007.325-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Expressiva quantidade de cocaína oculta em veículo. Promessa de pagamento pelo transporte. Manutenção da majorante do art. 40, v, da lei 11.343/2006. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Perdimento de bens. Regime prisional alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas interestadual a 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e a fixação do regime prisional aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: (1)
“não há provas concretas que justifiquem a aplicação da causa especial de aumento de pena para o tráfico interestadual”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; (3) o regime prisional fechado seria desproporcional; (4) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

(5) a restituição dos bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

1. A incidência da majorante do tráfico interestadual prescinde da efetiva transposição das fronteiras, bastando prova inequívoca da intenção de realizá-lo, evidenciada pela confissão extrajudicial do réu, depoimentos dos policiais rodoviários federais e circunstâncias do transporte - origem em Ariquemes/RO, destino a Goiânia/GO e promessa de pagamento de R$ 20.000,00 - (Súmula 587/STJ)
.

2. A expressiva quantidade e o elevado valor da droga apreendida (28,910 kg de cocaína, estimada em quase meio milhão de reais), associadas ao transporte em compartimento oculto e à contraprestação de R$ 20.000,00, evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006).

3. O regime inicial semiaberto é adequado, pois o apelante é primário, a pena fixada é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (art. 33, §2o, “b”, CP).

4. O perdimento do veículo utilizado no transporte e do celular empregado na prática do crime é medida obrigatória, conforme art. 243, parágrafo único, da CF, art. 63 da Lei 11.343/2006 e RE 638.491/PR (STF), sendo desnecessária a comprovação de habitualidade ou reiteração.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a reprimenda ultrapassa o limite legal de 4 anos (art. 44, I, CP)
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. Para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, basta a demonstração inequívoca da intenção de transpor fronteiras estaduais, sendo dispensada a efetiva transposição;

2. A apreensão de expressiva quantidade e elevado valor de droga, associada a transporte profissional e remunerado, afasta a aplicação do tráfico privilegiado;

3. O regime inicial semiaberto é aplicável a réu primário, condenado a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria; 4) É legítimo o perdimento de bens utilizados na traficância, independentemente da habitualidade ou da comprovação da origem ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, I, 59, 65, III, “d”, 68, 107; CPP, arts. 577, 593, I, 387, §2o; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, V, 42, 63; Súmulas 231 e 587/STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.5.2017; STJ, HC 537.674/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 28.10.2019; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.4.2022; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; STJ, RHC 124.406/RS; TJMT, AP NU 1028466-67.2024.8.11.0000, j. 26.11.2024; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037, j. 8.5.2023; TJMT, Ap 1001552-43.2023.8.11.0018, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010984-77.2024.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MARIONARDO LEITE DA LUZ

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARIONARDO LEITE DA LUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1010984-77.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 282808921).

O apelante sustenta que: 1)
“não há nos autos qualquer prova de que a droga tenha, de fato, cruzado fronteiras estaduais; nem da destinação final a outro ente federativo”
; 3) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado; 4) o regime prisional fechado seria desproporcional.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e fixado o regime prisional aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e restituídos
os bens
(ID 289165350).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade.

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 293692366).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PUGNADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI ANTIDROGAS E O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ‘TRÁFICO PRIVILEGIADO’ – IMPROCEDÊNCIA – PARA CONFIGURAR O CARÁTER INTERESTADUAL DO TRÁFICO É SUFICIENTE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE TRANSPOR AS FRONTEIRAS DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE ALTO VALOR; A FORMA ELABORADA DE ACONDICIONAMENTO EM COMPARTIMENTO OCULTO DO VEÍCULO; A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA; DENOTAM A CONFIABILIDADE DO CONTRATANTE PROPRIETÁRIO DA DROGA E O PROFISSIONALISMO DO AGENTE, INDICANDO SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, INCOMPATÍVEL COM A FIGURA DO TRAFICO OCASIONAL – 2. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E A SUBSTITUIÇÃO DE PENA POR RESTITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – REPRIMENDA SUPERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – APARELHO CELULAR E VEÍCULO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO CRIME, SENDO CABÍVEL A DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO, INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – 3. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERTINÊNCIA – ACUSADO NÃO REINCIDENTE, SEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CUJA PENA FOI SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO – NECESSÁRIA A REFORMA DA DECISÃO PARA DETERMINAR O REGIME SEMIABERTO, O QUE POSSIBILITA A CONCESSÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 300445368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 24 de maio de 2024, por volta das 12h49min, na MT 010, KM 061, estrada da Guia, em Acorizal/MT, o denunciado Marionardo Leite da Luz transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 25 (vinte e cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 26,750 kg (vinte e seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas), e 02 (dois) tabletes de cocaína, com massa total de 2,160 kg (dois quilogramas e cento e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 311.3.10.9067.2024.181298-A01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Marionardo Leite da Luz como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 2828088865)

O Juízo singular
dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...]Primeira fase:

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base,
in casu,
DEIXO para avaliar a
expressiva quantidade de cocaína
apreendida nestes autos (28.910 kg - vinte e oito quilogramas e novecentos e dez gramas) na 3a fase da dosimetria, por vislumbrar como fundamento idôneo a evidenciar sua dedicação às atividades criminosas.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”
– destaquei.

Quanto a
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenado não responde outros processos ou inquéritos policiais em andamento, tendo sido um fato isolado em sua vida (Id. 188609048 e 188625900).

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
do Código Penal e Súmula 545 do STJ.

Todavia, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por esta razão e não vislumbrando a presença de circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena do condenado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas de sua dedicação a atividades criminosas evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (28.910kg de COCAÍNA), de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido é como se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARIONARDO LEITE DA LUZ, brasileiro, convivente, operador de máquinas, nascido em 20/05/1965, natural de Tocantinópolis/TO, CPF 432.235.911-68, RG 451245 SSP/MT, filho João Leite da Luz e Maria Assunção Leite da Luz, residente na Rua Plácido de Castro, no 7999, bairro JK, Porto Velho/RO - atualmente preso preventivamente -, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 580 (quinhentos e oitenta) dias, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado no 47 do TJMT, FIXO o regime prisional de início no FECHADO [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 282808921)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A atenuante da confissão (
CP, art. 65, III, ‘d’
) foi reconhecida, mas não foi aplicada por força da Súmula 231 do c. STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Consequentemente, deve ser mantida a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a majorante do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), por entender que resultou comprovado o transporte de substâncias entorpecentes entre Estados da Federação.

Extrai-se que, os policiais rodoviários federais [Geivy Queiroz de Oliveira e Felipe Leão Sampaio Maia], em ambas as fases da persecução penal, descreveram as apreensões de 25 (vinte e cinco) tabletes de pasta base de cocaína
, com peso de
26.750 kg (vinte e seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas)
e
2 (dois) tabletes de cocaína, com massa total de 2.160 kg (dois quilogramas e cento e sessenta gramas)
, encontradas em um compartimento oculto na carroceria da camionete [GM/S10, de cor prata, placa NDD6A69]
conduzida pelo apelante MARIONARDO LEITE DA LUZ, no dia 24.5.2024, por volta das 12h49min, na MT 010, KM 061, estrada da Guia, em Acorizal/MT (Relatório de Mídias - ID 282809391).

Essas declarações [dos agentes policiais] são convergentes e revelam que: 1) receberam “
informações da Central de Comando de Controle - PRF(C3R-MT), de que um veículo”
[S10 cor prata, de placas NDD6A69]
, “estaria transportando drogas
”; 2) a equipe abordou o veículo em Acorizal-MT e, “
durante as buscas, foi observado indícios de adulteração da estrutura na caçamba da camionete
”, momento em que “
as drogas foram localizadas no mocó do carro”;
4) ao ser questionado pelos agentes sobre o seu destino, o apelante teria informado

que as drogas foram carregadas em “
Ariquemes-RO, com destino a Goiânia-GO

e receberia a contraprestação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte”
(ID 282807370 e 282807370 - Relatório de Mídias - ID 282809391).

Frise-se que o próprio apelante [MARIONARDO LEITE DA LUZ], admitiu, perante a autoridade policial, o tráfico de drogas, esclarecendo que “
saiu de Ariquemes-RO e levaria os entorpecentes até Goiânia pelo valor de R$ 20.000,00”
(ID 282807373). Em juízo, assevera que a droga foi carregada em Comodoro-MT e seu destino seria Barra do Garças-MT. No entanto, essa alegação, isolada nos autos, mostra-se dissociada dos elementos probatórios, a configurar tentativa de ocultar a interestadualidade do transporte (Relatório de Mídias – ID 282809391).

Com efeito, “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
” (STJ, Súmula 587).

Logo, a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) deve ser mantida na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o juiz da causa entendeu que “
ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas de sua dedicação a atividades criminosas evidenciadas pela apreensão de expressiva quantidade de droga [...] de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado
” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juíza de Direito - ID 282808921).

As drogas apreendidas -
25 (vinte e cinco) tabletes de pasta-base de cocaína
, com peso de
26.750 kg (vinte e seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas)
e
2 (dois) tabletes de cocaína, com massa total de 2.160 kg (dois quilogramas e cento e sessenta gramas -
possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 481.551,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base e R$ 23.800,00 (vinte e três mil reais) para o cloridrato, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
).

Note-se que, a expressiva quantidade de pasta-base de cocaína [
26.750kg]
e considerável de cloridrato [
2.160 kg
], estavam ocultadas no automóvel [Gm/s10 Executive 2.8 4x4, Cor Prata, Ano 2006, Placa NDD6A69/RO, Chassi 9BG138KJ07C409697] dirigido por MARIONARDO LEITE DA LUZ, que se deslocou do município de Ariquemes/RO e iria até Goiânia/GO, sendo interrompido em Acorizal/MT [quando da sua prisão], percorrendo, assim, a distância de 1.230km (um mil e duzentos e trinta quilômetros), mediante promessa de pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo], por longo trajeto [1.230km] a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 20.000,00 (vinte mil reais)] e a forma de acondicionamento [27 (vinte e sete) tabletes ocultados em compartimentos preparados para essa finalidade] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em quase meio milhão de reais], (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 26.8.2022).

Ocorre que, o “
transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
” (TJMT, AP N.U 0005884-54.2019.811.0004 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

No contexto, essas circunstâncias fáticas [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente] revelam profissionalismo na consumação do crime, de modo a afastar a hipótese de tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal – 8.5/2023).

Desse modo, inaplicável a minorante do tráfico privilegiado.

Consequentemente, mantem-se as penas definitivas aplicadas a MARIONARDO LEITE DA LUZ em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias
-multa.

Quanto ao regime inicial
, o
apelante foi condenado a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, é primário e a
natureza e a quantidade das drogas
, foram as únicas circunstâncias valoradas negativamente, na terceira fase de dosimetria.

Em situações análogas, este e. Tribunal decidiu:

“Tráfico de entorpecentes [...] impõe-se o arbitramento do regime inicial semiaberto para o agente delitivo não reincidente, cuja pena tenha sido imposta acima de 04 (quatro) anos e abaixo de 08 (oito) anos de reclusão. Inteligência decorrente do artigo 33, §2.o, alínea “b”, do Código Penal.”
(TJMT, 0001841-42.2019.8.11.0047, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021; 0011462-78.2019.8.11.0042, Relator Des Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021)

“Condenação pelo crime de tráfico de drogas, [...] com o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, tendo em vista que a reprimenda não ultrapassa oito anos de reclusão, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto, em detrimento do regime fechado fixado na sentença, a um dos apelantes, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.”

(TJMT, 0006278-49.2019.8.11.0008, Relator Des Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Sopesada a pena imposta, mostra-se cabível o regime inicial semiaberto.

Enfim, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se mostra pertinente ao considerar sanção superior a 4 (quatro) anos (CP, art. 44, I)

Em relação ao perdimento do veículo automotor Gm/s10 Executive 2.8 4x4, Cor Prata, Ano 2006, Placa NDD6A69/RO, Chassi 9BG138KJ07C409697, verifica-se que está registrado em nome de Antônio Raimundo Filho [terceiro], consoante Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 282807365).

Conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2024), o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição.

Portanto, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Com relação ao celular apreendido [
smartphone
motorola branco o com capa e tela danificada código de apreensão 79dc0], foi dado seu perdimento na sentença proferida, em favor da
União
, “
posto que não comprovada origem

lícita
” e utilizado para comercialização das drogas, visto que o apelante relatou em seu interrogatório que “
receberia uma ligação em seu celular com as orientações para entrega final da carga
” (ID
282808921)
.

A expropriação constitui efeito da condenação, possuindo expressa previsão no art. 243, parágrafo único, da CF/88, ao dispor que: “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O perdimento de bens utilizados na traficância também está previsto no art. 63 da Lei de Drogas,
in verbis
: “
Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre [...] o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias
”.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
” (RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“
O perdimento de veículo empregado na traficância é consequência lógica da sentença condenatória, conforme previsão do art. 63 da Lei 11.343/06, bem como qualquer outro objeto utilizado na empreitada criminosa, nos termos da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (Ap 1001552-43.2023.8.11.0018 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 29.5.2024)

Desse modo, o pedido de restituição afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025